Tribunal: STF
Processo: RE 1426778
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 11-12, Doc. 11):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF NO RE Nº 240.785 E RE nº 574.706. LEI Nº. 12.973/14. ANÁLISE PELO STF. COMPENSAÇÃO DO ICMS A RECOLHER. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SELIC. REMESSA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Remessa oficial e Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal na base de cálculo do PIS e da COFINS, com a compensação dos valores pagos a maior, pela impetrante, nos últimos cinco anos.



    2. O montante referente ao ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aplicação da decisão do Plenário do STF, ao julgar o RE nº 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/12/2014, referendado pelo julgamento do RE nº 574.706, em sede de repercussão geral.



    3. Precedentes deste Tribunal: (Terceira Turma, AC 00007992420134058500, Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, DJE: 02/jun/2015; Quarta Turma, APELREEX 200881000012641, Des. Federal Edílson Nobre, DJE: 14/mai/2015).



    4. A possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em eventuais embargos de declaração e a mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país. Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017).



    5. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, ainda que se refiram às parcelas anteriores à impetração; já que a impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da própria compensação, a prova exigida é a da "condição de credora tributária".



    6. "Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco". (Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA (Tema 118).



    7. "Com relação à Lei n. 12.973/14, especificamente no que concerne às contribuições para o PIS e à COFINS e ao contrário do que sustenta a União, tal diploma normativo apenas manteve a expressão total das receitas auferidas (artigos 54 e 55 - para a sistemática da não cumulatividade), bem como especificou as receitas compreendidas na definição de receita bruta (artigo 2º, o qual alterou o artigo 12 do Decreto-Lei n. 1.598/77 - para a sistemática da cumulatividade). - No entanto, apesar de a mencionada lei incluir o § 5º ao artigo 12 deste decreto-lei, entendo que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 574.706 encerrou tal discussão ao considerar expressamente neste julgado as alterações concernentes ao tema trazidas pela Lei 12.973/2014. (REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009). - Apelação provida.(APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5005601-17.2017.4.03.6100 TRF3 - 4ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/06/2019)."



    8. "A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região orienta-se no sentido de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS concerne ao valor efetivamente recolhido pelo Contribuinte, e não àquele destacado nas notas fiscais de saída de mercadorias e/ou serviços." (Processo 08019246420174058302, Apelação Cível, Relator: Desembargador Federal ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE, Primeira Turma, Data de Julgamento: 01/08/2020). Merece reforma o julgado neste ponto.



    9. A compensação tributária somente poderá ser levada a efeito com o trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar.



    10. A presente ação foi ajuizada após o advento da Lei Complementar nº 118/2005 (vigência em 9 de junho de 2005), de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal na apuração dos valores a serem restituídos.



    11. Incidência da Taxa SELIC, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, a partir da publicação da Lei nº 9.250/95.



    12. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas para determinar que a exclusão do ICMS, no cômputo da base de cálculo do PIS e da COFINS, tenha como base de cálculo o valor efetivamente recolhido pela impetrante, com a compensação dos importes pagos a maior nos últimos cinco anos.”



    Opostos Embargos de Declaração por MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA (Doc. 13, fl. 1) e pela UNIÃO (Vol. 13, fl. 19), foram rejeitados, porém adequou-se o julgado ao disposto no RE 574.706, nos termos da seguinte ementa (Doc. 15):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DISPOSTO NO RE 574.706. 



    1. Embargos de declaração interpostos pelo particular contra acórdão regional que deu parcial provimento a apelação para afastar a incidência do ICMS efetivamente recolhido da base de cálculo do PIS e da COFINS, a teor da Solução de Consulta Interna COSIT n º 13/2018.



    2. A parte embargante aduz que o STF delimitou que o valor de ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é aquele destacado nas notas fiscais, consoante entendimento proferido no RE 574.706.



    3. O julgado embargado adotou posicionamento claro e expresso no sentido de considerar que os montantes referentes ao ICMS não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Também determinou que, em relação aos valores do ICMS que devem ser restituídos/compensados, a Secretaria da Receita Federal editou a Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 e, segundo o que dela se extrai, os créditos devidos são os relativos ao montante efetivamente recolhido, e não os destacados nas notas fiscais de saída.



    4. A possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em eventuais embargos de declaração e a mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país. Precedente: (TRF5, APELREEX 00002958120144058500, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE: 04/09/2017).



    5. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado.



    6. Em 13/05/2021, ao apreciar os embargos de declaração interpostos contra o acórdão prolatado no RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, acolheu, em parte, os aclaratórios, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado.



    7. Em observância à decisão mencionada, cabe a adequação do julgado nos seguintes pontos: a) deve haver a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e COFINS e b) Considerando que a presente ação foi ajuizada após o advento da LC nº 118/2005 (vigência em 9 de junho de 2005), deve ser observado o prazo prescricional de cinco anos quanto aos valores a serem restituídos, considerando, entretanto, que, no presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada após 15/03/2017, a parte autora terá direito à devolução/compensação dos importes indevidamente recolhidos a partir de tal data, observadas as normas referentes à prescrição. 8. Embargos de declaração da contribuinte e da União desprovidos e adequação do julgado ao disposto no RE 574.706, nos moldes expostos.“



    Em face dessa decisão, a UNIÃO interpôs novos Embargos de Declaração (Doc. 17), os quais foram rejeitados (Doc. 19).



    No apelo extremo (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 195, I, “b”, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu por excluir o ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS, todavia não observou a modulação dos efeitos estabelecidos pelo STF no julgamento dos EDs no RE 574.706/PR.



     Afirma que não está recorrendo da decisão na parte que afirma a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas apenas requer que seja observada a modulação dos efeitos feita naquele precedente.



    Sustenta que “a norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida – com a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS – até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgir as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto, na dicção do Art. 113, §1º, do CTN” (fl. 2, Doc. 26) .



    Argumenta que o STF, “ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária. O pagamento, por sua vez, não possui qualquer vinculação com a norma de incidência ou com o surgimento da obrigação tributária” (fl. 2, Doc. 26).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar parcialmente o acórdão recorrido a fim de observar a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos EDs no RE 574.706/PR, para se fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017 (fl. 3, Doc. 26).



    Inicialmente, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a tese fixada no Tema 69 da repercussão geral (Docs. 27 e 28).



    Interposto Agravo Interno pela UNIÃO (Doc. 29), o RE foi sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 69 (Doc. 33).



    Na sequência, admitiu-se o apelo extremo, pelos seguintes fundamentos (Doc. 35):



    “A Presidência deste Tribunal admitiu como representativo de controvérsia o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional nos autos do PJe 0800791-45.2021.4.05.8302, envolvendo a seguinte controvérsia:



    "Considerando-se a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 69, tratando-se de demanda ajuizada após 15/03/2017, os pagamentos indevidos realizados após esse marco temporal, mas relativos a fatos geradores a anteriores essa data , devem ou não ser computados no cálculo da repetição do indébito para fins de ressarcimento ou compensação decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS?" 



    Em 16 de dezembro de 2022, a Presidência do STF, entendendo não ser o caso de submeter, de imediato, a controvérsia acima ao Plenário para análise de repercussão geral, afastou a autuação do supracitado apelo extremo como representativo de controvérsia e determinou a sua distribuição normal a um dos integrantes daquela Corte Suprema, sendo autuado como RE 1.413.879/PE. 



    Distribuído tal recurso ao Ministro ROBERTO BARROSO, este deu-lhe provimento monocraticamente, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, "para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017", encontrando-se aquele feito (RE 1.413.879/PE) na contagem de prazo recursal. 



    A despeito de ter sido julgado o mérito do aludido recurso pelo STF, com aparente solução da controvérsia retratada acima, não se pode deixar de considerar que a decisão proferida no RE 1.413.879/PE não possui eficácia vinculante, tendo em vista, repita-se, o fato de que tal recurso não foi autuado naquela Corte Suprema como representativo de controvérsia, muito menos submetido à análise de repercussão geral pelo Plenário do STF. 



    Assim, não se mostra possível a aplicação, in casu da sistemática prevista nos arts. 1.030 ou 1.040 do CPC/2015 quanto ao decidido pelo STF no RE 1.413.879/PE. 



    O que se constata, na verdade, é a necessidade de subida de outros recursos extraordinários àquele Pretório Excelso, tratando da mesma controvérsia, a fim de que a questão posta em debate seja também analisada por outros Ministros daquele Tribunal Superior e, quem sabe, submetida à análise de repercussão geral pelo Plenário, diante não só da evidente multiplicidade de recursos sobre o tema no âmbito deste TRF5, com nítida relevância do ponto de vista econômico e jurídico, como também em face da atual impossibilidade desta Corte Regional extrair da tese firmada no Tema 69/STF solução para o caso concreto, envolvendo discussão sobre a limitação temporal do cálculo do indébito. 



    Diante dessas considerações, tendo a parte recorrente apontado suposta ofensa ao art. 195, I, "b", da CF/88, estando preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, ADMITO o recurso extraordinário da Fazenda Nacional. 



    Remeta-se o processo ao STF.” 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



     Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia quanto à aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, RE 574.706-RG (fls. 3-5, Doc. 15): 



    “O julgado embargado adotou posicionamento claro e expresso no sentido de considerar que os montantes referentes ao ICMS não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando ao caso a tese utilizada na decisão do Plenário do STF, ao julgar o RE nº 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/12/2014, referendado pelo julgamento do RE nº 574.706, em sede de repercussão geral. 



    A decisão colegiada expressamente se manifestou no sentido de que "a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em eventuais embargos de declaração e a mera possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos não é suficiente para afastar o cumprimento da decisão proferida, que vincula as demais instâncias judiciais do país". 



    (…)



    Esta Primeira Turma vem entendendo que, em relação aos valores do ICMS que devem ser restituídos/compensados, a Secretaria da Receita Federal editou a Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 e, segundo o que dela se extrai, os créditos devidos são os relativos ao montante efetivamente recolhido, e não os destacados nas notas fiscais de saída. 



    Não cabe, neste momento processual, análises de afronta a dispositivos legais ou entendimentos jurisprudenciais distintos ao julgado, muito menos adentrar em teses sobre o conceito de receita considerando a natureza do ICMS.



    Buscam os recorrentes, na verdade, apontar um suposto erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo entendimento dominante e diante da própria natureza meramente integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via dos embargos de declaração. 



    Ocorre que, em 13/05/2021, o STF analisou os embargos de declaração interpostos contra o acórdão prolatado no RE 574706, valendo transcrever o referido decisum:



    (…)



    Em face de tal decisum, prolatado em sede de repercussão geral, deve ser adequado o presente julgado nos seguintes termos: 



    a) deve haver a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e COFINS; 



    b) Considerando que a presente ação foi ajuizada após o advento da LC nº 118/2005 (vigência em 9 de junho de 2005), deve ser observado o prazo prescricional de cinco anos quanto aos valores a serem restituídos, considerando, entretanto, que, no presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada após 15/03/2017, a impetrante terá direito de devolução dos importes indevidamente recolhidos a partir de tal data, observadas as normas referentes à prescrição. 



    Não merecem, portanto, prosperar os embargos de declaração opostos, devendo o julgado ser adequado ao disposto no RE 574706, nos termos mencionados.“



    Em síntese, a controvérsia consiste em analisar se, dada a modulação dos efeitos, a tese firmada no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral aplica-se aos fatos geradores ou ao pagamento dos tributos ocorridos até 15/3/2017.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 69 da repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFIN”. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.



    2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.



    3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.



    3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.



    4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.



    Opostos Embargos de Declaração nos autos do referido precedente paradigma, foram parcialmente acolhidos para o fim de conferir efeitos prospectivos à decisão, para que a tese firmada passasse a ser exigida a partir da data do julgamento de mérito (15/3/2017). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.



    Em situação análoga à destes autos, o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO deu provimento RE 1.413.879 interposto pela União, considerando válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Vejam-se os fundamentos do referido julgado:



    “DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706. APLICAÇÃO. 



    […] 



    4. Por outro lado, verifica-se que a sentença, em consonância com o entendimento firmado pelo STF, ao julgamento dos embargos declaratórios no RE 574.706/PR (Tema 69), expressamente reconheceu o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15/03/2017, não havendo como se extrair do referido paradigma, ao qual se acostou a sentença, a interpretação de que o marco temporal estabelecido naquela Suprema Corte (15/03/2017) refere-se aos fatos geradores e não ao pagamento, conforme alega a Fazenda Nacional nas suas razões de apelo.



    5. Apelação desprovida. Sem honorários recursais”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF/1988. Sustenta que o acórdão recorrido não observou a modulação de efeitos estipulada no RE 574.706-ED. Requer o provimento do recurso para fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. No julgamento do RE 574.706-ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte acolheu em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção de efeitos haverá de se dar a partir de 15.03.2017 – data do julgamento do RE 574.706 e de fixação da tese de repercussão geral no sentido de que “[o] ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento.



    4. Assim, a norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida - com a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS - até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgir as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto. Ou seja, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, o fez considerando a ocorrência do fato gerador.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.” (RE 1.413.879, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/2/2023).



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido, citem-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: RE 1.427.658/AL, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/4/2023; ARE 1.434.907/CE, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/5/2013; ARE 1.429.845/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2023; RE 1.429.994/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/4/2023; e RE 1.429.218/PE, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para considerar válidas todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores que ocorreram até 15 de março de 2017, em conformidade com a modulação de efeitos decidida no RE 547.706-RG, Tema 69.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente